Tribunal: TJES
Processo: 5000922-37.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000922-37.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RECORRIDO: FERNANDO DE JESUS FRINHANI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e pedido de danos morais e materiais”, ajuizada por Fernando de Jeses Frinhani.

Em breve síntese, afirmou o autor, ora recorrido, que mesmo após efetuar o pagamento de título de crédito teve o título protestado pela requerida, ora recorrente, motivo pelo qual quer ser indenizado pelos danos morais e materiais suportados pela conduta indevida praticada.

De acordo com o magistrado sentenciante, o autor comprovou o negócio jurídico firmado, bem como o seu pagamento. Sendo assim, o protesto ocorrido a posteriori seria indevido, motivo pelo qual declarou a inexistência do débito e condenou todos os requeridos a indenizarem o autor pelos danos morais e materiais suportados, no montante de, respectivamente, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 80,48 (oitenta reais e quarenta e oito centavos).

A recorrente, por sua vez, pugna no sentido da sua ilegitimidade passiva por atuar apenas como endossatária-mandatária e, no mérito, a ausência de falha na prestação do serviço e dano.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Alega a recorrente ser parte ilegítima, tendo em vista que atuou nos limites do endosso-mandato conferido pelo requerido Waldomito Berger.

Após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

O c. Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que o endossatário de título de crédito só responde pelos danos decorrentes do protesto indevido caso tenha extrapolado seus poderes (Súmula 476 – STJ):

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.

No mesmo sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já se manifestou pela responsabilidade da instituição financeira de forma solidária, mas apenas para a hipótese de extrapolar os poderes dados pelo endossante-mandante:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. LEGITIMIDADE ATIVA DA APELANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DO MANDANTE RECONHECIDA NO ENDOSSO-MANDATO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Afirmada a pertinência subjetiva na demanda, a legitimidade para agir, enquanto condição da ação, restou preenchida. Aferir a alegada responsabilidade da instituição financeira pelo protesto indevido é, por sua vez, matéria afeta ao próprio mérito da demanda. 2) A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça [...] é pacífica no sentido que, na hipótese de endosso-mandato, a responsabilidade do banco e do mandante é solidária [...] (STJ, AgInt no AREsp n. º 1157187/RS, Relator: Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, J 30/08/2018, DJ 12/09/2018). 3) De todo modo, nos termos da Súmula nº 476 do Colendo Superior Tribunal de Justiça o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. Hipótese em que não foi comprovado ter o mandatário extrapolado os limites do mandato que lhe foi conferido, inexistindo, portanto, dever dele de indenizar. 4) A fim de se aferir a quantificação da indenização por danos morais, deve-se atentar para o critério da razoabilidade, de modo a que a indenização não implique enriquecimento sem causa, e também não se veja destituída de seu caráter reparador, bem como sua função punitiva e disciplinadora, voltada a desestimular a repetição de atos similares por parte da apelante. 5) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (TJES; AC 0036608-04.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 10/12/2019; DJES 19/12/2019)

Pelo exposto,
in casu
, não restou demonstrada que a conduta da instituição financeira tenha extrapolado os seus poderes de endossatário-mandatário, uma vez que apenas levou o título a protesto na forma como pactuada junto aos demais requeridos, assim não responde pelos danos decorrentes do protesto indevido realizado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, reformando a sentença para julgar extinto o processo em face do Banco do Brasil S.A., sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de maio de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.